Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-21.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Dutos de combustível que passam por propriedade adquirida por arrematação em ação trabalhista. Sentença de improcedência. Recurso das autoras que merece prosperar parcialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva de uma das corrés reiterada em contrarrazões. Autoras que, em réplica, concordaram com a substituição da ré, mas não postularam pela citação da nova

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Dutos de combustível que passam por propriedade adquirida por arrematação em ação trabalhista. Sentença de improcedência. Recurso das autoras que merece prosperar parcialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva de uma das corrés reiterada em contrarrazões. Autoras que, em réplica, concordaram com a substituição da ré, mas não postularam pela citação da nova ré. Preliminar acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da corré, com consequente extinção nos termos do art. 485, VI, do CPC. Pretensão de uso gratuito dos dutos ou sua retirada por entender que são proprietárias por estarem dentro de sua propriedade. Caso em que não se aplica o art. 1.255 do CC, mas o art. 1.286 do CC. Coautora que arrematou o imóvel em set/2017 no estado em que se encontrava, o que inclui tolerar os dutos de combustível ali existentes desde 2003, o mesmo ocorrendo com a coautora que posteriormente adquiriu o imóvel e o locou a proprietária que o havia vendido. Autoras que não comprovaram que a antiga proprietária do imóvel (Nascar) detinha a propriedade de 25% dos dutos. Comprovado pelas rés que, em 2003, foram construídos novos dutos de combustível de aço carbono sem qualquer participação da antiga proprietária Nascar, que teve sua licença revogada pela ANP em 2006. Autoras que não comprovaram o preenchimento dos requisitos exigidos pela ANP (Resolução 52/2015), em relação à operação com os dutos de combustível. Dutos que integram o abastecimento nacional de combustível considerado de utilidade pública (art. 1o, §1o, da Lei 9.847/1999, descabendo a pretensão de retirada dos dutos. Pretensão de indenização nos termos do art. 1.286 do CC afastada porque adquiriram o imóvel no estado em que se encontrava, o que inclui tolerar os dutos ali existentes, tratando-se de indevida inovação recursal e pedido não deduzido na inicial, que se limitava ao uso (gratuito) ou retirada dos dutos. Sentença mantida no mérito em relação à corré Tobras e reconhecida a ilegitimidade passiva da corré Ciapetro. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.